Tribunal: TJMT
Processo: 1026997-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 1026997-25.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO
IMPETRADO: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
PACIENTE: THIERRY ALVES VIEIRA
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Sebastião Carlos Toledo, em favor do paciente Thierry Alves Vieira, contra ato do Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá, que, nos autos da Representação por Prisão Preventiva, Busca e Apreensão Domiciliar e Afastamento do Sigilo Bancário, determinou a prisão preventiva de diversos indiciados, dentre eles, o paciente, pela prática do crime de tráfico de drogas, disposta no artigo 33 da Lei no 11.343/06, bem como, registrar que o paciente estaria envolvido com organização criminosa.
O Impetrante, então, aduz que a prisão preventiva deve ser revogada, eis que à época do delito cometido o paciente seria menor de idade, já que apenas completaria 18 (dezoito) anos de idade em 12-5-2020, ou seja, inimputável, o que deveria acarretar ato infracional ao referido.
Aponta, também, que não há qualquer elemento que indique que o mencionado integra organização criminosa, já que os apontamentos realizados pela autoridade policial são efêmeros, e não podem constituir a convicção alcançada pelo Magistrado, tido como autoridade coatora.
Assevera que a revogação da prisão preventiva teria respaldo nos artigos 313, § 2o e 316 do Código de Processo Penal, bem como, no artigo 5o, LXV e LVXIII, da Constituição Federal.
Requer, então, o deferimento do pleito liminar, a fim de que o paciente aguarde o julgamento definitivo em liberdade.
É o relatório.
Decido.
Antes de iniciar a análise do pedido, é imperioso consignar que a concessão da liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, trata-se de construção doutrinária e jurisprudencial, e, da mesma forma, é medida excepcional, a demandar provas robustas, e indicativos consistentes acerca da possibilidade do relaxamento do ato prisional.
O iminente Desembargador Rui Ramos, no julgamento do HC no 1026807-62.2020, dispôs que: a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos de urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Com esta consideração, é certo destacar que o Habeas Corpus é remédio constitucional de via estreita, e demanda a existência de prova pré-constituída, a restar impossibilitada a realização de dilação probatória.
No presente feito, abstrai-se que a Polícia Judiciária de Água Boa, em 25-1-2020 (ID no 71426983), fez a representação mencionada no relatório, a pugnar por diversas medidas, entre elas, a prisão preventiva do paciente Thierry Alves Vieira.
Por meio do pedido, a referida apontou que os indiciados teriam relação com a organização criminosa denominada Comando Vermelho – CV, sendo que uma duas das figuras apresentadas teriam posição hierárquica relevante dentro da organização, a, inclusive, comandar a atuação em Nova Xavantina, Água Boa, Canarana, Ribeirão Cascalheira e Querência, região conhecida como Vale do Araguaia.
O Ministério Público, então, por meio de parecer, em 18-6-2020 (ID no 71426984, manifestou-se no sentido do adiamento da realização da prisão preventiva, eis que este ato poderia obstar investigações e demais diligências por meio do corpo policial.
O Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá, em 31-7-2020 (ID no 71426985), assentiu ao parecer, e não procedeu à expedição de mandado de prisão preventiva contra os indiciados, e, por consequência, o paciente do presente remédio constitucional.
A Polícia Judiciária de Água Boa, por corolário, em 10-8-2020 (ID n 71426987), apresentou pedido de reconsideração da decisão, pois os suspeitos estariam a continuar com a prática delituosa, e a promover atos violentos contra outros simpatizantes e integrantes da facção, como forma de coibir práticas contrárias aos interesses da organização, atos, estes, denominados de salves e disciplinas, logo, seria imperiosa a prisão preventiva dos referidos, a fim de preservar a ordem pública, e evitar a continuação dos crimes.
O referido Juízo, portanto, em 12-11-2020 (ID no 71426988), acolhe o pedido de reconsideração, e determina a realização das prisões preventivas pleiteadas, e, com relação ao paciente, o Magistrado pontua:
[...] A investigação desvendou que o representado THIERRY ALVES VEIRA, vulgo Tiririca, nascido em 12/05/2002, é integrante da organização e que seu contato telefônico estava salvo no aparelho celular de TAMIRIS, além disso ele fazia parte do grupo no aplicativo WhatsApp, denominado ‘Ah milhão haha Trem Bala’, em que foram identificadas conversas que evidenciam que o grupo era utilizado como forma de repassar informações aos membros da facção em tempo real sobre a atuação da polícia e notícias dos crimes praticados.
Ademais, o Boletim De Ocorrência no 2020.177093, registrado em 30/07/2020, dá conta que o representado foi preso em flagrante delito em posse de substâncias entorpecentes e objetos utilizados para traficância, após completar a maioridade penal em 12/05/2020. Logo, o investigado Thierry praticou crime no interesse da facção criminosa ora investigada [...]
Após, esta ocorrência, o Impetrante ingressou com pedido de revogação de prisão, em 7-12-2020 (ID no 71426990), o qual foi indeferido pelo Juízo, em 17-12-2020 (ID no 71426993), e, por conseguinte, impetrou-se o presente Habeas Corpus.
As razões da presente ação, ao menos nesta fase de cognição sumária, se voltam a dois pontos: a tese de que o paciente seria menor de idade no momento da prática do delito; e, o fato de não haver indícios de que o referido possui relação, ou integra, a facção criminosa.
No que concerne a primeira alegação, abstrai-se do feito que, ao contrário do narrado, o paciente não era menor de idade à época do delito. Abstrai-se que o referido foi posto sob custódia em virtude do crime de tráfico de drogas.
Destarte, o paciente nasceu em 12-5-2002, o crime, por sua vez, aconteceu em 30-7-2020, conforme informado no Boletim de Ocorrência no 2020.177093, logo, é certo que o referido contava, à época da infração, com 18 (dezoito) anos de idade, o que afasta a inimputabilidade do mencionado, e, por consequência, não acarreta ato infracional, mas em crime, cuja previsão é contida no artigo 33 da Lei no 11.343/06.
No que concerne a ausência de indícios de envolvimento com a organização criminosa, é certo que este argumento, também, não prospera.
Como se evidencia, o referido, além de possuir contato salvo no telefone celular de Tamiris Heck, acusada de chefiar a organização no Vale do Araguaia, também, constava como membro do grupo do aplicativo WhatsApp, denominado Ah milhão haha Trem Bala, este que teria a finalidade de repassar informação aos membros da facção, acerca da atividade policial da região, bem como, os crimes a serem desenvolvidos.
Repisa-se, o Habeas Corpus é remédio constitucional de via estreita, a medida liminar se vale de premissas aparentes, não se esgota a matéria, e, da maneira como se constrói o arcabouço probatório, o apontamento é no sentido de que o referido, ao menos neste momento, possui envolvimento com a organização criminosa em questão.
Apenas a título elucidativo, sabe-se que o Comando Vermelho possui atuação em diversos campos da criminalidade, em destaque ao tráfico de entorpecentes, este que foi o delito praticado pelo paciente.
Assim, não há como olvidar o aparente envolvimento do referido, tampouco afastar a prisão preventiva.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, registra o seguinte:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. [...] (AgRg no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).
Da mesma maneira, este e. Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRISÃO DOMICILIAR – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE DO JUIZ DA CAUSA – SUPRESSÃO DE INSTANCIA – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARESTO DO STJ E TJMT – MATÉRIA NÃO CONHECIDA - CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – CADERNO DE ANOTAÇÕES – REITERAÇÃO DELITIVA - - FUNDAMENTAÇÃO IDONEA – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – PRISÃO DOMICILIAR – SAÚDE DEBILITADA NÃO COMPROVADA – CONVERSÃO NÃO JUSTIFICADA - MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIENTES – PRESO EM FLAGRANTE DURANTE CUMPRIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – REITERAÇÃO ESPECÍFICA – FUNÇÃO DE CONFIANÇA - ARESTO DO STF E STJ – CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA [...] A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; AgRg no HC 560.018/RN), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” [...] (STJ, RHC 94.197/MG; TJMT, Enunciado Criminal no 6). (N.U 1024255-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).
Com estas considerações, é certo que a medida adotada pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá está a rigor do que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, e não há qualquer retoque necessário neste momento.
Destarte, não restou demonstrado o constrangimento, que, em tese, acometeu o paciente, o que, portanto, impõe a rejeição da medida requerida, tampouco, constata-se a presença do fumus boni iuris e periculum in mora.
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se este feito na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cuiabá, 21 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista